Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704073-70.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE SENA GONCALVES, LUIZA LISSANDRA MACHADO SALLES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO POSSESSÓRIA ajuizada em face de LUIZA LISSANDRA MACHADO SALLES e PAULO HENRIQUE DE SENA GONÇALVES: Trata-se de ação possessória, com pedido de tutela de urgência, proposta por LUCIANA MARQUES DE ARAUJO em face de PAULO HENRIQUE DE SENA GONÇALVES e LUIZA LISSANDRA MACHADO SALLES. Os réus foram citados por edital (ID 74578225). Apresentaram contestação de ID 77980210. Procuração de ID 77980200 e 77980202. Indeferimento da liminar possessória no ID 61516317. Manifestação da TERRACAP no ID 67698107. Requereu seu ingresso no feito, bem como a remessa do feito à Vara do Meio Ambiente, tendo em vista ser a pretensão autoral de parcelamento do solo, da unidade imobiliária rural, cuja dominialidade seria pública, da Terracap, o que atrai, de certo, a absoluta competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. As partes pugnaram pela continuidade do feito nesse juízo cível. É o relato necessário. Decido. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, no 11.697, assim dispõe: Art. 34. Compete ao Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo. Por seu turno, a Resolução no. 03/2009 do TJDFT, em seu art. 2o, estabelece: Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: IV – As causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural”, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V – As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. Conforme se depreende da petição inicial, a autora alega ter adquirido, por meio de contrato de cessão de direitos, imóvel visto em anúncio no site da OLX. Contudo, os réus não teriam respeitado a metragem contratualmente estabelecida, e estariam deixando materiais de construção na área alegadamente da autora, além de automóveis. Trata-se de causa que envolve parcelamento do solo rural, em face do qual há alegação de propriedade por parte da TERRACAP, empresa pública distrital. As alegações das partes de que o imóvel está em fase de regularização não têm o condão de afastar a competência da Vara Especializada. Isso porque é importante frisar que “fase de regularização” não é status jurídico do bem. Se está em “fase de regularização” é irregular. Ante o exposto, defiro o pedido da TERRCAP (ID 67698107) e declino da competência para julgar a demanda em favor da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. A Agravante sustenta que a demanda versa sobre litígio possessório entre particulares e não tangencia aspectos ambientais, urbanísticos ou fundiários. Salienta que busca apenas ser mantida na posse do terreno até que possa dar início ao procedimento de regularização. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “reconhecer a incompetência absoluta da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para análise disputa contratual entre particulares”. Preparo não recolhido. É o relatório. Decido. Sobre a competência da Vara da Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, estabelece o artigo 34 da Lei 11.697/2008: Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo. A Resolução TJDFT no 3, de 30 de março de 2009, que explicita e confere interpretação autêntica ao artigo 34 da Lei 11.697/2008, dispõe em seus artigos e 2o e 3o: Art. 2o Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I – As causas relativas ao ‘meio ambiente natural’', compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II – As causas relativas ao ‘meio ambiente urbano’, compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer, etc.; III – As causas relativas ao ‘meio ambiente cultural’, compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV – As causas relativas à ‘ocupação do solo urbano ou rural’, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V – As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. Art. 3o Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I – As causas em que o “meio ambiente” não integrar o próprio objeto da ação; II – As causas em que questões relativas ao “meio ambiente” sejam de caráter meramente incidental; III – As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. À luz desse balizamento normativo, causa que versa sobre conflito possessório entre particulares, ainda que concernente a imóvel público, não se insere na competência do juízo especializado. Essa é a orientação que se colhe do magistério jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, como ilustram os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. BEM DE USO ESPECIAL. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA HABITACIONAL. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. INOCORRÊNCIA. 1. A ação de manutenção de posse que tramita na origem não envolve qualquer das hipóteses previstas para a definição da competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (art. 34 da Lei no 11.697/08 e art. 3o da Resolução no 3/2009 do TJDFT). 2. É cabível o manejo dos interditos possessórios nas disputas entre particulares, ainda que se trate de imóvel em área pública, mas desde que não envolva bem público afetado à finalidade específica, pois, nesse caso, afigura-se inviável a prática de atos possessórios por um particular. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0700321-27.2020.8.07.0000, 8a T., rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe 13/5/2020). Vale enfatizar que não integra o objeto da demanda, direta ou indiretamente, o direito de propriedade da TERRACAP ou quaisquer questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, mas tão somente o litígio possessório entre as partes, não obstante tratar-se de bem público dominical. Assim sendo, não se descortina, no plano da cognição sumária, a incompetência do Juízo Cível. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). De outro lado, a decisão impugnada pode redundar no deslocamento imediato do processo, ocasionar prejuízos de ordem material a Agravante e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário, razão por que também se vislumbra a presença do periculum in mora. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Concedo a Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília – DF, 1o de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator